Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716544-59.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIVINO DE SOUSA VASQUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 74898578. Conforme se extrai do andamento processual, a apelação interposta já foi devidamente julgada por esta Corte, assim como os embargos de declaração opostos, encontrando-se esgotada a instância ordinária. Nesse contexto, não há recurso pendente a que se possa atribuir efeito suspensivo, sendo incabível, portanto, o deferimento da medida pretendida nestes autos. Cumpre esclarecer que, caso a parte tenha interesse, poderá interpor recurso especial e/ou extraordinário, nos termos dos arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, podendo, inclusive, formular pedido de concessão de efeito suspensivo perante o tribunal competente, nos moldes do art. 1.029, §5o, do CPC. À Secretaria da Turma para que certifique o transcurso do prazo e eventual trânsito em julgado em relação ao acórdão. Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator